Tribunal: TJMT
Processo: 1019293-92.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019293-92.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), NEIVA TEREZINHA GULART DA SILVA - CPF: 458.244.871-20 (AGRAVANTE), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), AVIACAO AGRICOLA J B MUMBACH LTDA - ME - CNPJ: 01.451.327/0003-04 (AGRAVADO), ENEY CURADO BROM FILHO - CPF: 426.231.111-20 (ADVOGADO), ANTONIO AUGUSTO BERQUO CURADO BROM - CPF: 383.179.071-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA E LAUDO DE AVALIAÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO – CÁLCULO DA DÍVIDA ATUALIZADA – ELABORADO PELA CONTADORIA JUDICIAL – OBSERVÂNCIA DAS DECISÕES ANTERIORMENTE PROFERIDAS E TRANSITADAS EM JULGADO – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Oportunizada a manifestação da executada em todas as fases do processo, esta em várias ocasiões se manteve inerte, inclusive para manifestar sobre penhoras, laudos de avaliações e adjudicação, por isso, preclusas as matérias.

Quanto ao cálculo elaborado pela contadoria judicial, observou as decisões proferidas e já transitadas em julgado, motivo pelo qual a homologação se mostra correta, devendo a execução seguir o curso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020